Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PELO EXEQUENTE.

1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Em regra, é possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Contudo, o caso em exame enseja juízo de distinção (distinguishing), tendo em vista que o executado faleceu em dezembro de 2021, de modo que a responsabilidade pelo pagamento de suas dívidas foi transferida para o espólio (art. 1.997 do Código Civil).

2 – Necessidade de comprovação da alteração patrimonial do espólio. A reiteração das pesquisas de ativos pelo decurso razoável do tempo tem por substrato lógico a dinamicidade da vida, que traz, em si, a possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. Não sendo este o caso, cabe ao agravante demonstrar, ainda que de modo perfunctório, que houve alguma modificação patrimonial do espólio, seja por meio de consulta ao inventário em curso, seja a partir de outras diligências realizadas. Precedente: (Acórdão 1803692, 07405364020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

lp